Tribunal: STF
Processo: Rcl 51030
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Associação de Ensino Superior de Nova Iguaçu - UNIG propôs reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, em face de decisão proferida pela 3ª Turma Recursal de Salvador/BA, nos autos de n. 0004913-33.2018.8.05.0146, na qual alega que o ato reclamado, ao negar seguimento a recurso extraordinário, teria usurpado a competência desta Corte. 



    Narra a parte reclamante que teve negado seguimento a recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral (Tema 800), decisão essa mantida em julgamento de agravo interno. 



    Aduz equivocada a aplicação da tese firmada no julgamento do Tema 800, haja vista demonstrada a repercussão social da controvérsia, que envolve o cancelamento de registro de diploma de ensino superior de cerca de 65.000 (sessenta e cinco mil) pessoas. 



    Alega, ainda, que, discute-se nos autos originários sobre a competência absoluta da Justiça Federal processar e julgar demandas envolvendo a validade de diplomas de ensino superior, matéria que teve repercussão geral reconhecida por este Supremo Tribunal (Tema 1.154). 



    Requer, no mérito, a cassação da decisão reclamada.



    Foi deferida medida liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado até exame de mérito desta reclamação.



    O Tribunal reclamado prestou informação, na qual discorre sobre trâmite do processo originário. 



    A parte beneficiária apresentou contestação, afirmando não haver identidade material entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto do Tema 1.154, uma vez que, conforme aduz, neste o debate gira em torno de expedição de diplomas de curso superior, e, na discussão travada na origem, discute-se sobre indenização por defeito no serviço. Pontuou que a temática objeto do recurso extraordinário em questão não possui repercussão geral, afirmando correta a aplicação do Tema 800 pelo órgão reclamado.



    O Ministério Público Federal, em parecer, opinou pela procedência do pedido formulado nesta reclamação, entendendo que o debate travado nos autos originários coincide com a matéria versada no julgamento do Tema 1.154.



    É o relatório. Decido.



    2. Discute-se nestes autos sobre se, ao negar seguimento a recurso extraordinário, o órgão reclamando teria aplicado erroneamente o Tema 800 da Repercussão Geral e usurpado a competência deste Supremo Tribunal. 



    No caso, constou da decisão de negativa de seguimento do recurso extraordinário o seguinte:



    [...]



    Elevada à condição de requisito formal de admissibilidade do recurso, caberá ao recorrente reservar tópico específico da petição recursal para justificar a relevância da(s) matéria(s) impugnada(s), conforme exigência expressa no § 2º, do art. 1035, do NCPC[3][3][3], cuja omissão, seja no destaque preliminar, seja na própria fundamentação eficiente da alegada repercussão geral, implicará na recusa de admissão do Recurso Extraordinário[4][4][4], inclusive pelo próprio órgão jurisdicional a quo no exercício do juízo de admissibilidade nos termos consagrados pelo STF[5][5][5]. 



    Agravo n. 835.833, Tema n. 800): “PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3º, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente Supremo Tribunal Federal



    Aliás, em casos da espécie, o STF reiteradamente acusa inexistir questão constitucional a ser deslindada[6][6][6], não havendo até mesmo que se cogitar a existência de repercussão geral na hipótese à ensejar a apreciação da Suprema Corte[7][7][7], sepultando definitivamente o recurso ofertado. 



    [...]



    Conforme o supracitado, a autoridade reclamada entendeu que a controvérsia se amolda ao Tema 800 da sistemática da repercussão geral, destacando a ausência de repercussão geral na hipótese. Tal decisão foi mantida em posteriores julgamentos de agravo interno e embargos de declaração.



    Todavia, observo que a questão versada nos autos guarda identidade com a matéria apreciada por ocasião do julgamento do RE 1.304.964 (Tema 1.154), oportunidade em que esta Corte, reafirmando a jurisprudência dominante sobre a matéria, firmou a tese de que “compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização”. 



    A esse propósito, transcrevo a ementa do julgado: 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. SISTEMA FEDERAL DE ENSINO. CONTROVÉRSIA RELATIVA À EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ARTIGO 109, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



    (RE 1304964 RG, Ministro Presidente, Tribunal Pleno, DJe 20 de agosto de 2021)



    Assim, equivocada a aplicação do Tema 800 da Repercussão Geral ao caso.



    No mesmo sentido, em caso semelhante, envolvendo a mesma instituição de ensino ora reclamante, foi a decisão proferida nos atos da Rcl. 49.129, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes. 



    3. Ante o quadro, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão impugnada e determinar a realização de novo juízo de admissibilidade do recurso extraordinário consoante entendimento assentado no Tema 1.154 (RE 1.304.964).



    4. Comunique-se.



    5. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 1º de abril de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator